Tribunal: TJES
Processo: 5007964-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007964-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE LUIZ DA CONCEICAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE O VOTO DO RELATOR E O DISPOSITIVO/EMENTA DO ACÓRDÃO. RECURSO INOMINADO OPOSTO PELO IPAJM. ALEGAÇÃO DE QUE O RESULTADO DO JULGAMENTO FOI O PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA, EM OPOSIÇÃO À NEGAÇÃO DE PROVIMENTO CONSTANTE DA EMENTA. VÍCIO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL PARA ALINHAR O DISPOSITIVO AO RESULTADO DO JULGAMENTO COLEGIADO. ACOLHIMENTO INTEGRAL DOS EMBARGOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5007964-48.2024.8.08.0024

Embargantes: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: JOSE LUIZ DA CONCEIÇÃO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE O VOTO DO RELATOR E O DISPOSITIVO/EMENTA DO ACÓRDÃO. RECURSO INOMINADO OPOSTO PELO IPAJM. ALEGAÇÃO DE QUE O RESULTADO DO JULGAMENTO FOI O PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA, EM OPOSIÇÃO À NEGAÇÃO DE PROVIMENTO CONSTANTE DA EMENTA. VÍCIO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL PARA ALINHAR O DISPOSITIVO AO RESULTADO DO JULGAMENTO COLEGIADO. ACOLHIMENTO INTEGRAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra o Acórdão desta Turma Recursal (Id. 9820846), que julgou o Recurso Inominado no Processo n.º 5007964-48.2024.8.08.0024.

2.
O Embargante alega a existência de erro material na redação da Ementa e do Dispositivo do Acórdão, por constar que o recurso foi "negado provimento", quando, na verdade, o Voto do Relator foi no sentido de "dar provimento para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A admissibilidade dos Embargos de Declaração é condicionada à presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (Art. 1.022 do CPC).

6. No caso em tela, a alegação de erro material prospera. A discrepância entre o teor do voto proferido e a sua transcrição na ementa e no dispositivo gera inegável contradição interna do julgado, vício que deve ser sanado para garantir a fidelidade e a exatidão do comando judicial.

7. A correção do erro material é imperiosa para que a publicidade da decisão reflita a vontade e a conclusão do órgão colegiado, de forma a não obstar o prosseguimento do feito com base em resultado incorreto. O acolhimento dos Embargos, neste caso, não implica em reexame de mérito, mas em simples correção da forma para que esta se harmonize com o conteúdo do julgamento.

8. Portanto, acolhem-se os Embargos para corrigir o erro material constante na ementa e dispositivo do Acórdão, devendo constar o provimento do recurso dos Recorrentes e a consequente reforma da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e ACOLHO-OS INTEGRALMENTE, com efeitos modificativos apenas para sanar o erro material, determinando a REPUBLICAÇÃO do Acórdão para que passe a constar:

EMENTA (ACÓRDÃO): A expressão "negar provimento ao recurso" deve ser alterada para "dar provimento ao recurso".

DISPOSITIVO (ACÓRDÃO): Onde se lê "...Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos...", leia-se: "Recurso conhecido e PROVIDO, para, reformando a sentença de primeiro grau, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, nos termos do Art. 487, I, do CPC."

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)